Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700207-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ADAIR ALVES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição redigida de próprio punho pelo apenado ADAIR ALVES DE SOUZA, em seu favor, pleiteando liberdade condicional. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 37854331, informando que está prestando assistência ao sentenciado no processo de execução e que o presente pedido está sendo formulado diretamente neste tribunal. A d. Procuradoria de Justiça oficia no ID 68529153 pela rejeição do pedido. Com efeito, o manejo de pretensão diretamente neste tribunal, sem antes submete-lo ao Juízo da Vara de Execuções Penais, acarreta supressão de instância e viola o princípio do segundo grau de jurisdição. Desse modo, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 18:32:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator